Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715525-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE TEODORO GUIMARAES, EXPEDITO FIRMINO, VALDIVA VELOSO VAZ, WILLIAN LEANDRO SANTOS E SILVA AGRAVADO: LIDIANE PEREIRA MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE TEODORO GUIMARÃES e Outros em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação demolitória c/c pedido de tutela de urgência (no 0703726-92.2021.8.07.0014), indeferiu a produção de prova pericial. O presente agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2024 15:21:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador